Tribunal: TJDFT
Processo: 0731765-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL PROPORCIONAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos do autor para: “condenar a parte ré a pagar a quantia de R$ 8.530,94 (oito mil e quinhentos e trinta reais e noventa e quatro centavos), a título de ressarcimento pelos prejuízos causados em decorrência de fraude bancária. O montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da movimentação bancária fraudulenta (22/05/2023) e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação”.
2. Em suas razões recursais, a ré suscita preliminar de cerceamento de defesa, alegando a necessidade de perícia no aparelho celular do autor. No mérito, alega que não ocorreu falha prestação do serviço e invoca a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, ante o argumento de que as transações financeiras foram realizadas por intermédio do telefone celular cadastrado pelo usuário. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. Em contrarrazões, o autor sustenta a inovação recursal e requer a manutenção da sentença, pelos próprios fundamentos.
4. Preliminar. É defeso à parte a apresentação de tese nova ou a produção de prova em grau de recurso. O pedido de produção de prova pericial consubstancia inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Ademais, é fato incontroverso que o autor realizou a transferência financeira por intermédio de seu aparelho celular, de forma que a perícia para tal finalidade é prova desnecessária (ID 52661354 - Pág. 2).
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
6. O autor alega que recebeu ligação telefônica de suposto preposto da ré e, no intuito de coibir fraude e afastar o “alerta de segurança” recebido pelo sistema bancário, seguiu a orientação e realizou PIX no valor de R$19.990,00. Afirma que seus limites foram alterados e, mesmo detectada a fraude, somente recuperou o valor de R$11.369,06.
7. No caso, embora o usuário não tenha confirmado a fidedignidade da orientação recebida, desatenção que desencadeou o ilícito, a situação retrata que também ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário (ID 52661617 - Pág. 4). Com efeito, a transferência bancária é destoante do perfil do autor e não foi detectada ou impedida pelo sistema de segurança da instituição financeira (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
8. Nesse contexto, as condutas das partes foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente do usuário e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo valor da condenação. No mesmo sentido: Acórdão 1756637, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1756505, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023; Acórdão 1750156, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.
9. Em caso similar, a culpa concorrente em fraudes bancárias foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
10. Por conseguinte, considerando que as partes contribuíram para a consolidação da fraude, a sentença deve ser reformada para reconhecer a culpa concorrente e a consequente divisão do prejuízo entre as partes (art. 945 do Código Civil). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808,1705075 e 1662813.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a condenação do réu à metade do prejuízo suportado (R$8.530,94), correspondente a R$4.265,47 (quatro mil duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos).
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.